Tribunal: TJSP
Processo: 1078966-77.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível. Ação de exigir contas. Decisão que condenou a parte ré a prestar as contas exigidas. Apelo da parte ré. Primeira fase. Decisão de natureza interlocutória que apenas reconhece o dever de prestar contas. Recurso cabível é o agravo de instrumento. Inadequação da apelação interposta. Erro na via eleita. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.